Tribunal: TJBA
Processo: 8021857-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021857-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JM CELULAR E BORRACHARIA E PNEUS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo, declarando a abusividade da taxa de juros aplicada e determinando sua limitação à taxa média de mercado de 15,41% ao ano, conforme série 27627 do Banco Central referente a outubro de 2021, com consequente recálculo da dívida desde o seu início e devolução ou abatimento dos valores cobrados a maior.

O contrato. Contrato de renegociação de dívida firmado em 28/10/2021, com taxa de juros de 25,19% ao ano e 1,89% ao mês, percentual significativamente superior à taxa média de mercado da época.

A decisão recorrida. A sentença limitou a taxa de juros contratual à taxa média de mercado de 15,41% ao ano, com base na série temporal 27627 do Banco Central, determinando o recálculo da dívida e a restituição ou compensação dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada pode ser limitada à taxa média de mercado sem análise contextualizada das circunstâncias específicas do contrato; e (ii) saber qual série temporal do Banco Central deve ser aplicada como parâmetro para aferição da abusividade em contratos de renegociação de dívidas de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, quando comprovada discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, os juros remuneratórios devem ser reduzidos e limitados ao percentual divulgado pelo Banco Central. A Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que a abusividade da taxa de juros deve ser apurada com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira.

A alegação de que seria necessária análise contextualizada das circunstâncias específicas não se sustenta diante da jurisprudência consolidada que reconhece a abusividade pela simples constatação da discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sem necessidade de demonstração de distorção demasiadamente elevada.

Quanto à série temporal aplicável, adota-se o entendimento de que, em contratos de renegociação de dívidas, deve ser utilizada a taxa média correspondente à natureza da operação efetivamente realizada, e não a da operação de origem. Afasta-se a aplicação analógica de séries destinadas a pessoas físicas quando se trata de contratação por pessoa jurídica.

A série 27627 (Taxa média de juros das operações de crédito não rotativo com recursos livres - Pessoas jurídicas - Total) é adequada ao caso concreto, pois o crédito foi destinado integralmente à composição da dívida, caracterizando operação reestruturante, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais.

A taxa contratada de 25,19% ao ano supera em aproximadamente 63% a taxa média de mercado de 15,41% ao ano vigente em outubro de 2021, configurando abusividade que autoriza a revisão contratual nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A abusividade de taxa de juros em contratos bancários é configurada pela discrepância entre o percentual contratado e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, independentemente de análise de outras circunstâncias específicas do contrato. 2. Em contratos de renegociação de dívidas de pessoa jurídica, a série temporal do Banco Central aplicável para aferição da abusividade deve corresponder à natureza da operação efetivamente contratada, e não à da operação de origem, sendo adequada a série 27627 quando o crédito é integralmente destinado à composição de dívida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 13/TJBA; TJ-BA, APL 80037521620198050080, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 30.03.2022; TJ-BA, APL 01155889120108050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJ-BA, AGV 80126197320218050000, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021857-79.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada JM CELULAR E BORRACHARIA E PNEUS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator